Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704877-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA, THAMIRES LEONEL DE CARVALHO AGRAVADO: LUIZ FERREIRA DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA e THAMIRES LEONEL DE CARVALHO, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0708606-85.2020.8.07.0007), proposta por LUIZ FERREIRA DE MIRANDA. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos devedores e rejeitou as impugnações à penhora, nos seguintes termos (ID 184286141): “1. Da exceção de pré-executividade: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor em que alega, em síntese: inépcia da petição inicial, prescrição intercorrente, nulidade da citação. Intimado, o exequente se manifestou. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). No caso, verifico que a execução está fundada em contrato de locação. Quanto a alegação de inépcia da inicial verifico que a referida alegação não merece prosperar, pois consta expressamente no título executivo acostado ao ID 66196358 o valor dos aluguéis devidos, tendo a planilha de débitos acostada ao ID 66196372 descrito de forma pormenorizada o valor de cada parcela e a que se refere, contendo todos os requisitos elencados no artigo 798, b, parágrafo único do CPC, razão pela qual as alegações da devedora devem ser rejeitadas. Ressalto que para ajuizamento da ação de execução fundada em contrato de aluguel, não há obrigatoriedade de juntar os documentos relativos à rescisão do contrato, como afirmam os devedores, somente do contrato de locação que é o título executivo. Além disso o executado, ora excipiente, alega a prescrição intercorrente do título. Nos termos do art. 240, §2°, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da demanda se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido. Conforme entendimento do STJ, “O vocábulo promover contido no art. 240, § 2o. do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência” (REsp. 1.128.929/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.10.2010). A frustração das diligências, em virtude da modificação de endereço da parte, não pode ser compreendida como mora imputável ao credor, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação. Melhor explicitando, se o credor fornece os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como ocorreu no caso dos autos, tal demora é inerente ao processo judicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se não há elementos nos autos que permitam atribuir a demora na citação à parte agravada, e se, ao contrário, consta da decisão recorrida que o agravado "atendeu todas as determinações, assim como requereu a citação por edital no prazo legal que lhe foi deferido", há de se reconhecer que a prescrição foi interrompida pela citação válida do agravante. 2. (...) (Acórdão 1212258, 07208893520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. I. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 219, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 240, §§ 1o e 2o do CPC/2015). II. Se a citação não é concluída no prazo legal por demora imputável exclusivamente ao exequente, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual. III. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1242492, 00153336120168070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, não há que falar em reconhecimento da prescrição intercorrente do título que fundamenta a presente ação executiva. Por fim, quanto ao pedido de nulidade da citação por edital, esclareço aos devedores que a citação constitui pressuposto processual de validade, que é indispensável para a regular estabilização da relação processual e de seu prosseguimento. O mandado de citação é um ato processual formal, devendo preencher os requisitos previstos pelos artigos 236 a 250 do Código de Processo Civil, sendo que o descumprimento das formalidades poderá invalidar o ato, tornando-se necessária a sua repetição. No caso em tela, verifico que foram realizadas consultas nos sistemas à disposição deste juízo e os endereços localizados foram devidamente diligenciados, tendo as diligências sido infrutíferas. A validade da citação por edital foi, inclusive, reconhecida pela Curadoria dos Ausentes na ocasião de sua manifestação dos autos. Assim, rejeito a alegação de nulidade da citação por edital, Diante dessas considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incabível o arbitramento de honorários na decisão que rejeita o incidente. Indefiro os benefícios da justiça gratuita aos devedores, tendo em vista que estes não acostaram documentos que comprovem a situação de miserabilidade necessária ao deferimento do benefício. Advirto o devedor que um dos princípios norteadores do processo civil é a boa-fé processual, o qual deve ser respeitado pelas partes e pelo magistrado, o que implica em evitar petições sem embasamento jurídico apenas para tumultuar o feito. 2. Passo à análise das impugnações à penhora: Os executados apresentaram impugnação ao bloqueio de valores realizado via SISBAJUD (ID 176395080 - tendo sido bloqueada a quantia de R$ 20.518,37 de THAMIRES LEONEL DE CARVALHO e R$ 20.518,36 de MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA), alegando a impenhorabilidade da verba bloqueada, ao argumento se tratar verbas salariais. Intimados para apresentarem documentação comprobatória da alegação (ID 179172065), somente a devedora THAMIRES acostou um extrato bancário. Manifestação da parte exequente ao ID 183656687. É o relatório. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou ganhos de trabalhador autônomo, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe a parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que as partes executadas anexasses aos autos comprovantes de que a importância bloqueada se trata de verba salarial, conforme decisão de ID 179172065. Como cediço, cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdao n.879525, 20140111268164APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pag.: 275). Ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancaria corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. (...)” (Acórdao n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Civel, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.). No caso, o executado MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA não acostou nenhum documento que comprove que a quantia bloqueada se trata de verba de natureza salarial, visto que sequer acostou extratos da conta bancária ou contracheques ou comprovantes de prestações de serviços. Na mesma sorte, a executada THAMIRES LEONEL DE CARVALHO não logrou êxito em comprovar que a penhora recaiu sobre verba salarial, eis que não é possível compreender pelo extrato acostado ao ID 180597040 a que se refere cada parcela recebida. Isto posto, REJEITO as impugnações à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia total penhorada em favor da exequente; Faculto a indicação de conta bancária de titularidade da parte ou de advogado regularmente constituído nos autos por meio de procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, a fim de que os valores sejam transferidos para a conta bancária indicada. Por fim, intime-se a parte exequente para acostar planilha atualizada do débito com o decote dos valores já penhorados, bem como para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intimem-se. Nesta sede, os agravantes pleiteiam a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ainda, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para cessar os efeitos da decisão agravada, impedindo a liberação dos valores penhorados. No mérito, pedem a reforma da decisão combatida para que seja reconhecida a prescrição intercorrente na execução de parcelas de aluguel vencidas desde 2018, além das irregularidades quanto a sua citação. Aduzem, em suma, que a decisão agravada contraria a legislação pertinente e o entendimento jurisprudencial, posto que a execução faz cobrança de dívida inexistente (paga), parcela atingida pela prescrição (12/2018 e 01/2019) e sem a devida citação legal (Edital 07/2023). Narram que a ação executiva foi proposta em 24 de junho de 2020 com fundamento em contrato de locação de imóvel para fins comerciais (instalação de igreja) que foi impedido de se concretizar por força maior, em razão de obra da prefeitura local. Informam que, no curso da demanda, diversas diligências para sua citação retornaram negativas, tendo o cartório certificado a inércia do agravado. Apontam que apenas em 18 de julho de 2023 o exequente requereu sua citação por edital, que foi determinada pelo magistrado em 19/07/2023, com o prazo de 20 dias, contudo já consumada a prescrição. Destacam que o juízo é contraditório ao certificar a inércia do agravado e depois atribuir a culpa pela demora da citação ao Judiciário, aplicando a súmula 106 do STJ. Afirmam que em 24 de outubro de 2023 foi realizada pesquisa via sistema BACENJUD que retornou positiva com o bloqueio total de suas contas, no valor de R$ 41.036,73, sendo tal medida ilegal por se tratar de conta salário. Aduzem que são pastores evangélicos e vivem de doações, sendo-lhes aplicável a impenhorabilidade reconhecida pelo STJ. Garantem que a conta penhorada é onde terceiros depositam para os pastores fazerem a obra, configurando conta salário. Ressaltam que o valor bloqueado corresponde ao dobro do valor da execução (R$ 21.670,71). Reiteram que a medida não pode prosperar, que há nulidade absoluta da citação por edital, pois não haviam sido esgotados os meios para encontrar seu endereço, e que a execução deve ser extinta em virtude da prescrição intercorrente (ID 55716146). A decisão de ID 55785629 indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo em dobro (IDs 56088579 e 56088580), sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação inadimplido em que o agravante busca o pagamento do débito de 21.670,71 (vinte e um mil reais, seiscentos e setenta reais e setenta e um centavos) (ID 66196358). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Os agravantes pedem que seja reconhecida a prescrição intercorrente na execução de parcelas de aluguel vencidas desde 2018, visto que, quando de sua citação por edital, o prazo já havia se consumado. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da pretensão exercida na ação de origem, que, no caso de cobrança de valores a título de aluguel, será de 3 (três) anos, conforme o art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil. Conforme se extrai da petição inicial, protocolada em 24/06/2020, o exequente busca o adimplemento de parcelas de aluguel compreendidas no período de 15/12/2018 a 14/01/2019; 15/01/2019 a 14/02/2019; 15/02/2019 a 14/03/2019 (ID 66196358). A decisão de ID 66551461 recebeu a execução em 30/06/2020 e determinou a citação dos executados. A mesma decisão dispôs que, caso o mandado retornasse sem cumprimento em face da não localização dos executados nos endereços declinados na inicial e oficial de justiça não localizasse bens passíveis de arresto, seriam realizadas pesquisas de endereços. Ademais, se o executado não fosse localizado, ficou determinada a citação por edital, com prazo de 20 dias (primeira parte do § 3o do art. 256 do CPC). Vencido o prazo assinalado no edital, sem resposta, os autos seriam remetidos à Curadoria Especial. O AR da carta de intimação considerando o endereço indicado na inicial não foi entregue aos destinatários pelo motivo: “AUSENTE 3X” (ID 69482028). Os mandados de citação via Oficial de Justiça também retornaram sem cumprimento (IDs 70971068 e 70971069). Após, as pesquisas por endereços via sistema BACENJUD/INFOJUD foram realizadas (ID 71398446), sendo que as cartas de citação remetidas aos endereços encontrados, na cidade do Rio de Janeiro, tampouco foram entregues, por motivos como mudou-se (ID 88053710, 88053717), ausente 3x (ID 88053711), desconhecido (ID 76862576). Após tais resultados infrutíferos, o exequente peticionou em 23/06/2021 requerendo a citação dos agravantes por edital (ID 95460712), o que foi indeferido pelo juízo o quo, que determinou a citação por carta precatória (ID 95736647). A comunicação do insucesso da citação por carta precatória só veio a conhecimento em 10/04/2023 (ID 154915854), após o que o exequente buscou outras formas de localização do devedor (IDs 154915853 e 158024394), mas as diligências foram indeferidas (IDs 156201462 e 163599342). Diante desse cenário, o exequente formulou o segundo pedido para realização do ato citatório via edital, em 18/07/2023, o que foi deferido em 19/07/2023 com prazo de 20 dias (ID 165807137). A conjuntura narrada denota que, muito embora a efetivação da citação por edital tenha ocorrido após o mencionado prazo de 3 anos, a propositura da ação ocorreu em tempo hábil, bem como o despacho determinando o ato citatório, com o comando subsidiário em relação à citação editalícia dos agravantes, ao que se soma o tempestivo pedido do credor para expedição do edital, o que foi indeferido no ID 95736647. Também se verifica que o cumprimento da precatória encontrou dificuldades em relação a endereço situado em área de instabilidade no plano da segurança pública (ID 154915854, pág. 61), sendo considerável o lapso temporal decorrido entre a determinação de citação por carta precatória e a conclusão do procedimento. Nesse sentido, tendo o exequente fornecido todos os meios materiais, impulsionando regularmente o feito até a efetiva citação, é certo que a demora verificada se mostra inerente ao processo judicial, como consignou a decisão agravada. Conclusão diversa, no sentido de imputar a frustração das diligências (ocasionadas em virtude da modificação de endereço da parte) ao exequente, fomentaria a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação. Com efeito, o art. 921, § 4o-A, do CPC dispõe que entre a data da propositura da ação de execução e a citação do devedor, não corre o prazo prescricional, desde que, nesse interregno, o credor cumpra os prazos estabelecidos pela lei ou fixados pelo juiz para a realização da citação. Pelo exposto, deve ser mantida a decisão agravada, que não reconheceu a prescrição intercorrente do título que fundamenta a presente ação executiva, bem como afastou a nulidade da citação por edital, cuja validade foi reconhecida pela Curadoria dos Ausentes na ocasião de sua manifestação dos autos. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS BLOQUEADAS Os agravantes pedem a liberação dos valores constritos, ao argumento de que as contas objeto de bloqueio guardam verbas de natureza salarial. O artigo 832 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso IV, as verbas salariais estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição, ressalvado o disposto no § 2o. Em se tratando de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, atribuiu ao executado o dever de demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. No caso, os agravantes foram intimados a fazer prova de sua alegação, mas o devedor Marcos Paulo Lopes Nogueira não acostou qualquer documento a corroborar sua tese, assim como a executada Thamires Leonel de Carvalho tampouco logrou êxito em comprovar que a penhora recaiu sobre verba salarial, eis que acostou um único extrato bancário (ID 180597040) em que não é possível identificar a que se refere cada parcela recebida. Os agravantes se limitam a aduzir que são pastores evangélicos e que vivem de doações, de modo que os valores encontrados nas contas bloqueadas são depositados por terceiros para que os pastores façam a obra, portanto, conta salário, que serve para manutenção do sustento da família (ID 55716146), sendo que mesmo tal alegação pode ser infirmada por print do perfil de rede social do executado, em que este informa ser, além de líder da igreja, empresário (ID 158024394). Não tendo a parte agravante se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, não há elementos que autorizem a reforma da decisão agrava. Nesse sentido, cumpre colacionar os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - O devedor não cumpriu com o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (07371189420238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 23/2/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. SISTEMA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. IMPUGNAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Demonstração de impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio não realizada pela agravante, em desobediência ao comando legal previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC.” 3. Recurso conhecido e desprovido. (07300170620238070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 23 de fevereiro de 2024 18:30:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador